Tribunal: TJES
Processo: 5027371-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027371-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DJALMA DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5027371-75.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
DJALMA DA SILVA FILHO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E SOBRE O ART. 156, II, DA CRFB/88. ACLARAMENTO SEM CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id.
8049983
) opostos pel
o Requerido
/
Recorrente

em face d
e
Acórdão
que conheceu d
o R
ecurso
I
nominado interposto e lhe
negou provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

No caso em análise, os embargos foram opostos com a finalidade de sanar suposta omissão,
vez que
no acórdão de Id. 7902756
não teria se manifestado sobre a ausência de documentos essenciais à lide e
sobre
o art. 156, II, da Constituição Federal.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para fins de esclarecimento
, pontuo que há nos autos escritura pública de venda e compra (Id. 7042486), sendo esta suficiente para comprovar a existência e as condições do negócio jurídico pactuado entre as partes. Nela, estão descritas as características do imóvel, o preço, a forma de pagamento, entrega e demais termos.

Já sobre a demonstração de abertura do processo administrativo, reputo que tal ônus incumbia ao embargante. Conforme o entendimento do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.821/SP (Tema 1113), ‘‘[...] b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);’’. Desse modo, uma vez que a instauração do processo era de interesse do Município de Vila Velha, deveria este ter trazido aos autos prova da realização do procedimento apto a afastar o valor declarado pelo Autor e a justificar o valor venal ao qual incidiu o ITBI.

No mais, a interpretação dada pela Corte Superior está em consonância com o art. 156, II, da Constituição, havendo a possibilidade de o embargante proceder ao arbitramento do valor venal mediante procedimento próprio, adequado e específico com a garantia do contraditório, de acordo com o previsto no art. 148, do CTN.

Ante o exposto,
feito o aclaramento,
CONHEÇO
dos embargos
declaratórios
,
mas
lhes
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo incólume o v
.
acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)